Tribunal: TJPA
Processo: 0004749-33.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004749-33.2018.8.14.0012

APELANTE: FELIPE DAS MERCES DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - MODALIDADE TENTADA -
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO - BENESSE JÁ CONCEDIDA PELO D. JUÍZO
A QUO
-
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. PROCEDÊNCIA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS A RESPEITO DA AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA AO APELANTE. ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CONFIRMADOS SATISFATORIAMENTE EM JUÍZO. VEDAÇÃO DO ARTIGO 155, DO CPP

-
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSA PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte do recurso, e no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Felipe das Mercês Dias, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no 157,
caput
, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, à sanção de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa (cf. ID 13009394).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a gratuidade de justiça; (b) a absolvição do apelante nos moldes do artigo 386, V ou VII, do CPP; (c) a desclassificação para furto tentado (cf. ID 13009407).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 19443424).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo provimento do recurso (cf. ID

20157386).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte,
exceto no que atine ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, pois já
foi concedido pelo Juízo
a quo
, quando consignou em sentença (ID 13009394): “Isento o réu de custas”.

Desse modo, uma vez deferido, o benefício continua vigente em todas as fases do processo até que seja revogado, o que não se deu no presente caso.

No mérito, o apelante pugna pela sua absolvição, alegando não haver no processo suficiência probatória para subsidiar a condenação, consoante artigo 386, V ou VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, comprovadas devidamente a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
, em observância aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a se impor.

É o caso dos autos. Senão vejamos.

A vítima não foi ouvida em juízo, tendo declarado o seguinte perante a autoridade policial (página 5, do ID 13009184):

Que na data de hoje, 08/05/2018, por volta das 13hs aproximadamente, estava seguindo para o cursinho pré-vestibular, pela rua 15 de Novembro, quando em frente a CDL, viu o indiciado, que afirma trata-se de FELIPE DAS MERCES DIAS, passar naquela rua, no que desconfiando que fosse lhe roubar e tirou o seu aparelho celular do bolso de trás para colocá-lo no bolso da frente e o indiciado viu esse momento no que atacou a declarante, o qual usado de força física agarrou a declarante, segurando no celular (marca samsung galax prime J5) tentando tomá-lo, QUE, a declarante reagiu e travou luta corporal com o indiciado eem seguida contou com ajuda de um popular que passava no local que segurou o indiciado; QUE, o indiciado jogou o celular no chão que ralou a carcaça e trincou a tela; QUE, o local foi chegando de curioso e logo depois chegou a polícia militar que prenderam o acusado e conduziram para a Delegacia.

Contudo, o relatado pela ofendida no inquérito não foi devidamente confirmado em juízo pelas testemunhas policiais Neilson Valente Pinheiro (ID’s 13009357 e 13009364), Marcos Carvalho Ferreira (Ids 13009373 e 13009379) e Valéria Da Costa Valentim (ID’s 13009338, 13009346 e 13009350). Ora, nenhuma dessas demonstrou segurança em apontar o apelante como o autor do crime sob análise, não se recordando de maneira satisfatória sobre o evento delitivo mesmo depois da leitura da denúncia, não fornecendo detalhes relevantes sobre a dinâmica dos fatos, sendo insuficientes à subsunção da conduta do réu ao tipo previsto no artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, II, ambos do CP.

O apelante, por seu turno, embora tenha confessado a autoria delitiva na fase inquisitorial, se retratou em juízo, passando a negar a prática do delito (ID’s 13009380 / 13009382).

Nesse quadro, apesar de constatar que os elementos de informação amealhados no inquérito policial convergem para um juízo positivo da culpa do réu, vejo que não houve a adequada corroboração na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo certo que é vedada pela lei processual penal a condenação baseada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, consoante artigo 155, do CPP.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto do c. STJ:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO PROLATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELATO DA VÍTIMA COLHIDO EM INQUÉRITO POLICIAL E NÃO REPETIDO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM A DINÂMICA DOS FATOS. AUTO DE EXIBIÇÃO COM POUCOS DETALHES. DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto na lei processual penal (art. 155 - CPP), não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Na hipótese, considerando-se que o relato da vítima não foi repetido em juízo, nos termos do art. 155 do CPP, e que as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito de roubo, tendo em vista que os policiais não presenciaram a ameaça e a entrega dos bens, e que, conforme consta da sentença, o auto de exibição "sequer descreve os bens, o que dificulta a prova no sentido de que foram de fato apreendidos em poder do acusado", verifica-se situação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos. 3. Diante da ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrados na denúncia, deve ser restabelecida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, considerando-se o princípio in dubio pro reo. 4. Concessão do habeas corpus. Restabelecimento da sentença absolutória. (HC 691.058/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021).

Assim, diante da insuficiência de elementos probatórios judicializados e da inexistência de provas irrepetíveis capazes de conduzir à convicção segura acerca da prática delitiva pelo réu, é imperativa a reforma da sentença para absolver o apelante, em atenção ao princípio constitucional da presunção da inocência e do
in dubio pro reo
, conforme artigo 386, VII, do CPP.

Por fim, considerando que o réu responde ao presente feito em liberdade (cf. ID 13009394), não há necessidade de expedição de alvará de soltura.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço em parte do recurso, e no mérito, na linha do parecer da d. Procuradoria de Justiça, dou-lhe provimento para absolver Felipe das Mercês Dias.

É o voto.

Belém, 29/08/2024